Tribunal: TJDFT
Processo: 0003887-84.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
2. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, na hipótese de ser o réu multirreincidente, é cabível a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.